Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENVIO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAGRISSO. OSIMERTINIBE. DOENÇA COBERTA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da demanda, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. É ilícita a recusa de operadora de plano privado de assistência à saúde em fornecer o medicamento recomendado pelo médico para doença coberta pelo contrato sem demonstrar a possibilidade de terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.

3. Necessidade do tratamento demonstrada no caso concreto.

4. Apelação desprovida.